Tribunal: STJ
Processo: 0286413-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023281 - SP (2025/0286413-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MICHAEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO
DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROVAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, visando à declaração de nulidade das provas obtidas mediante
busca domiciliar e devassa dos celulares, com a consequente absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedido formulado em recurso
especial, sem novas circunstâncias, impede o conhecimento da ação mandamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se admite a reiteração de pedido formulado em recurso especial, conforme jurisprudência
consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em
sem novas circunstâncias impede o conhecimento da
habeas corpus
ação mandamental.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b"; Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC n. 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC n. 958.774/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
12/3/2025
Turma, julgado em
.
5/3/2025
Documento eletrônico VDA50821093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/09/2025 17:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c0339a75-e440-46d8-9e79-6c05f80c6cc5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/09/2025
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50821093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/09/2025 17:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c0339a75-e440-46d8-9e79-6c05f80c6cc5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023281 - SP (2025/0286413-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MICHAEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO
DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROVAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
impetrado em favor do agravante, visando à declaração de nulidade das provas obtidas mediante
busca domiciliar e devassa dos celulares, com a consequente absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de pedido formulado em recurso
especial, sem novas circunstâncias, impede o conhecimento da ação mandamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se admite a reiteração de pedido formulado em recurso especial, conforme jurisprudência
consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA49923462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:34
Código de Controle do Documento: 88b8575f-4dda-4ebc-96a6-7eded9c09f3e

1. A reiteração de pedido em
sem novas circunstâncias impede o conhecimento da
habeas corpus
ação mandamental.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, § 2o, "b"; Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC n. 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, AgRg no HC n. 958.774/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
12/3/2025
Turma, julgado em
.
5/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
MICHAEL DA SILVA
monocrática, por mim proferida, a qual não conheceu do
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Na espécie, pretendia o agravante fosse concedida a ordem para que fosse declarada
a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e devassa dos celulares, com a
consequente absolvição do paciente.
Neste agravo regimental, afirma que "o HC é a via mais célere para reparar a
injustiça do presente caso. Esta Alta Corte, não pode fechar os olhos diante das gritantes
nulidades ocorridas no presente caso".
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso
ao Colegiado para julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja declarada
a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar e devassa dos celulares, com a
consequente absolvição do paciente.
Contudo, a ele não assiste razão.
Da análise dos autos, nota-se que o presente
, distribuído em 31/7
habeas corpus
/2025, constitui mera reiteração de recurso especial interposto na origem, consoante informação
Documento eletrônico VDA49923462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:34
Código de Controle do Documento: 88b8575f-4dda-4ebc-96a6-7eded9c09f3e

extraída do sítio do Tribunal de origem, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir,
impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 1520496-
34.2024.8.26.0228), o que constitui óbice ao seu conhecimento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do pedido
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao
colegiado, por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração.
3. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n. 974.883/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR
DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MERA
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE. TRÁFICO DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §
4o, DA LEI N. 11.343/2006. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS
OPERANDI QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, em casos como o presente,
não afronta o princípio da colegialidade, estando assegurada a apreciação da matéria
pelo colegiado mediante a interposição de recurso adequado.
2. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus observou o
disposto no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
considerando tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido no HC n.
774.443/MS.
3. As razões contidas na julgado prévio revelam-se suficientes. A elevada quantidade
de drogas apreendidas (345 kg de "maconha" e 6,9 kg de "cocaína") e as
circunstâncias da prática delitiva evidenciam a dedicação dos agentes às atividades
criminosas, inviabilizando a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas.
4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do
delito, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343
/2006.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 958.774/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
.)
10/3/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49923462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:34
Código de Controle do Documento: 88b8575f-4dda-4ebc-96a6-7eded9c09f3e

É o voto.
Documento eletrônico VDA49923462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:34
Código de Controle do Documento: 88b8575f-4dda-4ebc-96a6-7eded9c09f3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.023.281 / SP
Número Registro: 2025/0286413-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15204963420248260228 15294034720248260050 2024000958 22662211020248260000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MICHAEL DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICHAEL DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
Documento eletrônico VDA50818828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: e8e5f98a-0f41-4ba4-86c7-be270adedfc5

KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: e8e5f98a-0f41-4ba4-86c7-be270adedfc5